Tribunal: TJPA
Processo: 0804409-19.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804409-19.2023.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MONICA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu de agravo interno e negou-lhe provimento, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança, envolvendo a revogação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei nº 377/2010 do Município de Medicilândia e sua substituição pela Lei Complementar nº 001/2015.

2.

Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à possibilidade de supressão de adicionais de titulação e VPIs, alegando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao analisar a revogação do PCCR e a supressão de adicionais previstos na legislação anterior, bem como se houve julgamento extra petita ao tratar de adicional de regência de classe não pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para reexame da causa.
5. A decisão embargada apreciou a controvérsia de forma clara e fundamentada, ressaltando que a revogação do PCCR pela Lei Complementar nº 001/2015 implicou a extinção dos adicionais previstos na norma anterior, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. O acórdão seguiu jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo válida a supressão de vantagens pecuniárias de caráter propter laborem.

7. A menção ao adicional de regência de classe na ementa não configura julgamento extra petita, pois está relacionada ao contexto normativo discutido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "A supressão de vantagens pecuniárias de caráter propter laborem em decorrência da revogação de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que respeitada a remuneração total do servidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA,
em
face do Acórdão de (ID. nº 19660816
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

O embargante sustenta que a fundamentação do acórdão é contraditória em relação à sua parte dispositiva, especialmente quanto à possibilidade de revogação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), instituído pela Lei nº 377/2010, por meio da Lei nº 001/2015, permitindo a modificação, redução ou supressão de vantagens sem observância ao princípio da irredutibilidade salarial.

O embargante aponta omissão e julgamento extra petita ao constatar que a ementa do acórdão menciona o adicional de regência de classe, que não foi objeto do pedido, enquanto a fundamentação não especifica se trata dos adicionais de regência ou de titulação. Além disso, afirma que, se o acórdão tratava de adicionais de titulação, deveria constar expressamente na ementa. Alega ainda que há contradição na fundamentação, pois os adicionais de titulação decorrem da qualificação do servidor, sendo incorporados à sua remuneração e proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 25, § 4º, da Lei nº 377/2010 e no art. 18 da LC nº 001/2015.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não enfrentar os fundamentos do agravo interno quanto aos adicionais de titulação e VPIs, além de se apoiar em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que trata exclusivamente do adicional de regência de classe, não abordando a questão dos adicionais de titulação. Ressalta que há precedentes deste Tribunal reconhecendo que a retirada desses adicionais configura redução salarial, em processos de mesmo objeto, o que caracterizaria contradição no julgamento.

Aponta que o acórdão não analisou adequadamente os dispositivos legais citados nos autos, especialmente o art. 24 da Lei nº 377/2010 e o art. 17 da LC nº 001/2015, que conceituam a remuneração como composta pelo vencimento básico e pelas vantagens pecuniárias, o que reforçaria a tese de que os adicionais de titulação integram o vencimento do servidor.

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou a jurisprudência pacífica do STF, especialmente o RE 561.836/RN e o Tema 1145, que reconhecem a necessidade de preservação da remuneração dos servidores públicos por meio de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), nos casos de reestruturação de carreira que acarretem redução salarial. Aponta, também, omissão quanto à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, e ao direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º da LICC.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, promovendo o esclarecimento do acórdão embargado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 20701869).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme bem destacado na decisão embargada, a controvérsia trazida aos autos decorre da revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015 do Município de Medicilândia, que instituiu um novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e revogou expressamente a norma anterior, nos seguintes termos:

“Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010.”

A legislação municipal revogada, n° 377/2010, assim dispunha:

“Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma: I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério); II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais; III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas; IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação; V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.”

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens: I –
adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;
II –
adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de
: a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério) b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação” c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista. d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre. (...) § 3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.”

Após, a Lei Complementar n° 001/2015 passou a fixar:

“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais: I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical; II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical; III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical; IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.” A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.”

“Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens: I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais. II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento; III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção; IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base; V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor; VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;”

A propósito, de início e sem delongas, observo que esta Corte já se pronunciou no que tange à esta situação do Município de Medicilândia, no sentido de reconhecer que a Lei n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei n° 001/2015, sendo plenamente possível a revogação da lei anterior, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO.
PROFESSORES MUNICIPAIS. MEDICILÂNDIA.
PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO.
REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR
. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 23/09/2016, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença em 10/08/2016 (quarta-feira), com termo inicial do prazo recursal em 11/08/2016. Sendo o prazo de 15 dias úteis, e em dobro em face da fazenda pública; e, considerando o feriado de 07/09/2016 (quinta-feira) e o ponto facultativo havido em 08/09/2016 (sexta-feira), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26/09/2016. Preliminar rejeitada; 2- Do cotejo dos argumentos recursais com os termos das informações prestadas, resulta que parte das matérias não foram veiculadas na peça de defesa, em violação ao disposto no parágrafo único, do art. 342, do CPC; a ensejar o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvido o que não fora dado ao exame; 3- Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança coletivo, concedeu a ordem, em antecipação de tutela, determinando que a autoridade apontada como coatora efetue o pagamento de adicional de titulação do cargo de professor em favor dos substituídos; bem como condenou o apelante em custas judiciais; 4- A previsão das alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; 5- Refutadas as teses de natureza factual (cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; falta de previsão de fundos; e o cumprimento de políticas públicas, na medida do possível), porquanto não oponíveis diante do direito legalmente assegurado em favor dos substituídos. Precedentes do STJ; 6-
Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; 7- Não há se falar em impossibilidade de revogação de Lei Ordinária por Lei Complementar. Esta importa em ato legislativo de aprovação mais complexa do que a Lei Ordinária, haja vista aquela exigir aprovação de maioria absoluta para sua edição, enquanto que esta exige maioria simples. Inteligência dos arts. 48 e 69 da CF;
8- A segurança concedida deve ser, portanto, limitada no tempo, para surtir efeitos a partir da data da propositura do writ, 23/02/2015 até 29/06/2012, último dia de vigência da Lei Municipal nº 377/2010, o que importa na reforma parcial da sentença, para conceder em parte a segurança, cingindo-se ao limite temporal em foco; 9- A condenação da fazenda pública em custas processuais merece reforma, diante da isenção encartada no art. 39 da Lei nº 6.830, de 1980, pelo que deve ser a verba excluída da condenação; 10- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 11- Reexame necessário conhecido e apelo conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada. (2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DECRETO RESTRINGIDO DIREITO AMPARADO POR LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DO DECRETO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. 1- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação da sentença, que nos autos de Mandado de Segurança coletivo concedeu em parte a segurança, determinando que o Município proceda a progressão horizontal aos substituídos, bem como, condenou os apelantes em custas processuais, pois sucumbentes na maioria dos pedidos; 2- Nas razões recursais os apelantes suscitam a nulidade dos Decretos nº 049/2017 e 054/2017, que suprimiu a gratificação de regência de classe e retirou a progressão horizontal, respectivamente; pugnou ainda pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015; 3- 3- Em contrarrazões suscitada
a preliminar de intempestividade da apelação
. Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 26.04.2019, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença com a sua publicação em 03.04.2019 (quarta-feira), com o termo inicial do prazo recursal em 04.04.2019 (quinta-feira). Sendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis e, considerando o ponto facultativo de 18.04.2019 (quinta-feira Santa) e 19.04.2019 (Feriado Nacional – Sexta-feira Santa), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26.04.2019. Preliminar rejeitada. 4- Os apelantes suscitaram o
incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015
, ao fundamento de que a matéria objeto do ato normativo deveria ter sido tratada por Lei Ordinária. Não há elementos para o reconhecimento da tese, eis que a Lei Orgânica do Município prevê que Lei Complementar regulamentará a criação de regime jurídico único dos servidores municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos. Nesse contexto rejeitado o incidente de inconstitucionalidade; 5-
Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro –LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; nesse passo considerando a mudança operada pela Lei Complementar nº 001/2015, com a diminuição do percentual do adicional de titulação e a extinção do adicional de regência, não há que se falar na existência de direito líquido e certo a embasar a pretensão exposta; 6- O Decreto nº 054/2017, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito amparado na Lei Complementar nº 001/2017, incorreu em ilegalidade,
ao que deve ser mantida a sentença que determinou que o município procedesse com a progressão horizontal dos servidores que fazem jus a tal gratificação, em obediência ao disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 001/2015; 7- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação improvida. Em reexame sentença mantida. (TJ-PA 00035433220178140072, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/07/2022)”

No bojo do julgado supracitado foi destacado, ainda, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL
. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e esta Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Além disso, cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

Isso porque, conforme inclusive indicado no art. 2°, VIII e IX, da Lei 377/2010 e art. 2°, V e VI, da LC 001/2015, a remuneração trata do valor do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias específicas:

“Lei Municipal n° 377/2010: Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] VIII - vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei; IX - Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas. (...) Art. 24 - A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.” “Lei Complementar nº 001/2015: Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] V - Vencimento retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei; VI - Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas; (...) Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.”

Nesse sentido, é possível aferir que os adicionais de regência de classe e de titulação possuem caráter
propter laborem
, não se incluindo no vencimento do servidor, mas se tratando de vantagem que não gera direito adquirido ao seu recebimento.

Neste entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos
. 2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".
(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Com essa perspectiva, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME. TRANSITORIEDADE.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 100% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME. 2. A gratificação SOME ostenta caráter pro labore faciendo, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção. 3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito
. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4.
O fato do apelado perceber a gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada a remuneração
. Inocorrência de violação ao princípio da i irredutibilidade salarial. 5. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. 6. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00068477920118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2018)

É válido mencionar que a jurisprudência que versa sobre a impossibilidade de redução no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, trata das hipóteses em que a redução total da remuneração aponta para decréscimo do valor do salário-hora, isto é, pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, não sendo o caso dos autos. Ilustrativamente:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5.
No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF. ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02- 2015)”

Por fim, faz-se essencial elencar que, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor. A título de exemplificação, consta no contracheque de setembro de 2014 o valor líquido de R$ 2.267,73 (ID nº 13235646- Pág. 37) e, em janeiro de 2017, após a nova legislação, o valor líquido de R$2.133,26 (ID nº 13235646- Pág. 4)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025